Tribunal: TJSP
Processo: 1026043-82.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Extinção, sem resolução do mérito, nos termos do inc. I, do art. 485 do CPC/2015. 1. Insurgência para anulação do julgado, com o devido prosseguimento do feito. 2. Concedida a oportunidade de emenda à inicial, na forma prevista no art. 321 do CPC/2015. 3. Determinação não cumprida. 4. Extinção do feito, sem resolução do mérito,

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Extinção, sem resolução do mérito, nos termos do inc. I, do art. 485 do CPC/2015. 1. Insurgência para anulação do julgado, com o devido prosseguimento do feito. 2. Concedida a oportunidade de emenda à inicial, na forma prevista no art. 321 do CPC/2015. 3. Determinação não cumprida. 4. Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do inc. I, do art. 485, do CPC/2015. 5. Extinção mantida. 6. Recurso desprovido.